Tribunal: TJMT
Processo: 1013838-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em benefício de KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, qualificado, que nos autos no. 5459-34.2020.811.0055 – (Cód.339632), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.
Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso em flagrante em 23.06.2020, por suposta incursão nos delitos capitulados art. 33, ‘caput’ da Lei 11.343/06, bem como, em tese, pelo cometimento do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.
Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de individualização da conduta imputada ao beneficiário na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, 2) carência de fundamentos para a manutenção da prisão, 3) predicados pessoais do paciente, 4) substituição da segregação preventiva pela prisão cautelar [art.319 CPP].
Aduz que: “(...) no presente caso houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem sequer fundamentar expressamente a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, conforme determina o art. 282, § 6° da Lei 13.964/2019.” (Sic.)
Argumenta que a Autoridade Coatora: “(...) justificou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de maneira genérica, relatou que para tal ato basta estar presente uma das situações previstas no art. 312 do CPP, sendo assim, decretou a preventiva como fundamento na garantia da ordem púbica”.(Sic.)
Ressalta que: “(...) na decisão recorrida não há fundamentação expressa do juízo do motivo pelo qual não houve a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que existe é uma fundamentação genérica e totalmente descabida no caso em apreço.” (Sic.)
Salienta que: “(...) o princípio da presunção da inocência, previsto na Constituição Federal art. 5o, LVII, por meio do qual se entende que ninguém será considerado culpado até o transito em julgado de sentença penal condenatória, eis a máxima do Direito Penal.”(Sic.)
Consigna que: “(...) na Jurisprudência, a Garantia da Ordem Pública traz duas situações, quais sejam, a gravidade do crime com base em circunstâncias especificas, o que não se verificou no caso concreto, bem como a reiteração delitiva, também não demonstrada no caso concreto, pois o paciente não faz da atividade criminosa o seu meio de subsistência. ” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...) o paciente possui endereço fixo, possuindo laços familiares, além de ser pessoa de bem, sempre ter trabalhado de maneira digna e honesta, conforme documentos acostados ao presente Writ.” (Sic.)
Pugna pela substituição da prisão preventiva do beneficiário a fim de lhe serem aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, constantes do art. 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.48235480, 48235482 a 48235485).
Postergada a análise da medida liminar (Id.48987992), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.49759951, 49759952, 49759980, 49759981, 49759982). Juntou documentos (Id. 46184975, 46184971, 46184973, 46184968 a 46184970, 4618499, 46184950, 46184952, 46184954)
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em benefício e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, prolatada em 24.06.2020, nos seguintes termos:
“Cuida-se de COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, feita pela Autoridade Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, devidamente qualificados no feito, como incursos no artigo 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, bem como art. 244-B do ECA.
É O RELATO.
DECIDO.
Não há que se olvidar quanto à legalidade da prisão da custodiada, haja vista que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto do Capítulo II, Título IX, Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito e constatando-se que a Autoridade Policial seguiu todos os procedimentos previstos pelo art. 304, § 3o, do Código de Processo Penal.
Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE.
Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.
Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais civis que conduziram o flagrante.
Com efeito, o Investigador Saviano Schwartz santos, condutor do flagrante, informou à Autoridade Policial que a equipe de investigadores recebeu uma denúncia anônima no sentido de que os flagrados Gustavo, Kelithon e o adolescente Daniel estariam traficando drogas na região do Bairro Jardim dos Ipês. Os investigadores passaram a monitorar a residência de Gustavo e, durante a abordagem, encontrou uma carteira de cigarros, que continha uma porção de pasta base e duas porções de cocaína em pó. Os investigadores viram o suspeito Daniel em frente à casa de Gustavo, tentando montar na garupa de uma motocicleta, conduzida por Kelithon. Que os investigadores decidiram abordá-los e obtiveram sucesso e localizar cinco grandes porções de pasta base e, em uma carteira de cigarros, mais quatro porções menores, cuja propriedade foi assumida por Kelithon, R$ 204,00 (duzentos e quatro) reais na posse de Daniel e R$ 600,00 (seiscentos reais) na posse de Kelithon. Ao serem questionados se haveria mais drogas, Daniel admitiu ter entregado um tablete de pasta base para Kelithon, pelo o que o investigador Crispim se deslocou até a residência deste, em sua companhia e localizou o tablete envolto em uma sacola plástica embaixo do guarda roupas. Na residência de Daniel, os investigadores ainda encontraram outra pequena porção de pasta base no quarto do adolescente.
Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.
A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.
A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder dos custodiados. Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidos 14 (quatorze) porções de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 0,600 kg, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelos agentes.
A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
No mesmo sentido, colham-se os seguintes arestos da jurisprudência do STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da grande quantidade de droga encontrada em poder do paciente (509,5 g de maconha), a tentativa de subornar um policial militar com a entrega de uma arma de fogo. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (HC 538.362/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)
Por fim, os crimes imputados aos custodiados são dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE.
Serve a presente decisão como mandado de prisão preventiva.
Deixo de designar audiência de custódia, com fundamento no art. 10, inciso III, da Portaria Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19.
Considerando-se a impossibilidade de realização de audiência de custódia, deverá o Oficial de Justiça indagar o flagrado se sofreu agressão ou tortura pelos policiais no momento de sua prisão, certificando-se nos autos.” (Negritou-se)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Assinalo, que para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa que ressoam do boletim de ocorrência no.2020.149107 (Id.48235484-fls.37/40), auto de apreensão no.162.3.2020.9356 (Id. 48235484-fl.36), laudo de constatação preliminar de droga no.600.2.04.2020.006997 – (Id. 48235484-fls.48/50).
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado através deste mandamus, não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Assim, o aresto propósito:
“PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
Com efeito, acerca quanto às condições pessoais, destaco o entendimento do C. STJ, in verbis:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“[...] Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ademais, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por conseguinte, as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas pela Autoridade Coatora, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.